Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-52.2023.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002129-52.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDENILSON MINUSCULI - CPF: 805.153.719-04 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), EDICLENIZ DAMACENO DA SILVA - CPF: 779.936.401-72 (RECORRIDO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança de cheque no valor de R$ 10.000,00, com bloqueio de valores via SISBAJUD. A recorrente sustenta nulidade da citação no processo de conhecimento, além de alegar impenhorabilidade de valores e ausência de causa debendi.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve citação válida da recorrente no processo de conhecimento, apta a constituir regularmente a relação jurídica processual, bem como se a eventual nulidade compromete os atos subsequentes, inclusive a sentença e o cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A citação válida constitui pressuposto essencial de existência e validade do processo, sendo indispensável à observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 239 do CPC/2015.

As tentativas de citação realizadas foram infrutíferas, inexistindo comprovação inequívoca de ciência da recorrente, inclusive quanto à tentativa por meio eletrônico (WhatsApp), que não observou os requisitos formais previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT.

A aplicação do Enunciado 5 do FONAJE não autoriza a flexibilização dos requisitos da citação eletrônica, sobretudo sem a identificação segura do destinatário, o que impede a presunção de ciência válida do ato.

A nulidade da citação configura vício de natureza absoluta, de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo, implicando a invalidação da sentença proferida à revelia e de todos os atos subsequentes, inclusive os atos executivos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, com desconstituição da penhora e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
“1. A citação realizada por meio eletrônico sem observância dos requisitos normativos que asseguram a identificação inequívoca do citando é inválida e compromete a formação da relação processual.
2. A ausência de citação válida configura nulidade absoluta, implicando a desconstituição da sentença e dos atos executivos subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 239 e 246, V; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.930.225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.06.2021; TJMT, AR nº 1030952-88.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 11.03.2026; TJMT, RI nº 1009858-78.2021.8.11.0015, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 19.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados no cumprimento de sentença da ação de cobrança movida por EDENILSON MINUSCULI.

A ação originária refere-se à cobrança de cheque no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que resultou em sentença de procedência, com posterior início da fase de cumprimento de sentença e bloqueio de valores via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, nulidade da citação, argumentando que nunca foi validamente citada no processo de conhecimento, o que resultou em indevida decretação de revelia. No mérito, a recorrente alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, a ausência de demonstração da causa debendi.

A questão preliminar trazida no presente recurso diz respeito à validade da citação realizada no processo de conhecimento, cuja regularidade é pressuposto essencial para a formação válida da relação jurídica processual e para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 239 do Código de Processo Civil estabelece, de forma cristalina, que “para a validade do processo é indispensável a citação do réu”.

A citação constitui, portanto, pressuposto processual de existência da relação jurídica processual, cuja ausência ou irregularidade compromete irremediavelmente a higidez de todos os atos subsequentes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL . COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1º, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO . INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1º, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015 . 1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020. 2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art . 525, § 1º, I, do CPC/2015. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4 . A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015) . 5. A norma do art. 239, § 1º, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação . Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC/2015. 6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art . 272, § 9º, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acol hida a impugnação fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido .

(STJ - REsp: 1930225 SP 2020/0240900-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021)

Ao examinar detidamente os autos, constato que não houve citação válida da recorrente. O conjunto probatório demonstra que foram realizadas diversas tentativas de citação, inclusive por meio eletrônico (WhatsApp), todas infrutíferas, não havendo em nenhum momento confirmação inequívoca de que a recorrente tenha sido efetivamente citada.

A certidão do oficial de justiça constante no ID 357658361 evidencia que foi realizada apenas uma tentativa de citação no endereço indicado na inicial, ocasião em que se certificou que não havia ninguém no local.

Posteriormente, tentou-se a citação por WhatsApp, contudo, o próprio oficial certificou expressamente que o número contatado não pertencia à recorrente e que, "em razão de não preencher os requisitos para a citação por WhatsApp, não foi possível efetuar a citação e intimação" (id. 357658367).

A citação por meios eletrônicos, embora possível no âmbito dos Juizados Especiais, deve observar requisitos específicos para sua validade. A Portaria Conjunta nº 412/2021 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece parâmetros claros e objetivos para a realização de diligências mediante utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, determinando expressamente em seu artigo 2º, inciso I, o estabelecimento de contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo, com solicitação de identificação mediante exibição de documento oficial com foto.

O inciso II do mesmo dispositivo exige a identificação do oficial de justiça, inclusive mediante exibição de sua identidade funcional, com esclarecimento do motivo do contato e do teor do ato que se pretende cumprir. O parágrafo único complementa, determinando que o oficial de justiça proceda à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado, anexando-o à certidão.

No caso em análise, nenhum desses requisitos foi cumprido. Não houve chamada de vídeo, não foi solicitada identificação mediante exibição de documento oficial com foto, não há registro de captura de tela ou fotográfico do documento de identificação, tampouco confirmação inequívoca de que a pessoa contatada era efetivamente a recorrente. Tais omissões comprometem de forma irremediável a validade do ato citatório.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 DO TJMT E DA RESOLUÇÃO Nº 354/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE CHAMADA DE VÍDEO OU IDENTIFICAÇÃO FORMAL DO CITANDO. CITAÇÃO INEFICAZ. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de sentença proferida com base em citação eletrônica realizada por meio eletrônico, sem observância das exigências normativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por meio eletrônico quando ausentes os requisitos previstos na Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021 e na Resolução CNJ nº 354/2020, notadamente a ausência de chamada de vídeo, identificação do citando mediante documento oficial e registro da ciência inequívoca do ato.

III. Razões de decidir

3. A citação por meios eletrônicos encontra respaldo no art. 246, V, do CPC e, no âmbito do TJMT foi regulamentada pela Portaria Conjunta nº 412/2021, que condiciona a validade do ato ao cumprimento de requisitos específicos, dentre os quais se destacam a realização de chamada de vídeo e a identificação do citando mediante a exibição de documento oficial com fotografia.

4. 4. A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça que não faz referência à realização de chamada de vídeo, à identificação do citando mediante documento oficial com foto, ao envio dos documentos que acompanham a diligência, nem à captura de tela ou registro fotográfico que comprove a identidade do destinatário e sua ciência inequívoca quanto ao conteúdo da citação, não atende aos requisitos formais para a validade da citação eletrônica previstos na Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021 e na Resolução CNJ nº 354/2020.

5. A consequência direta da citação inválida, no caso concreto, foi a revelia do réu, que culminou na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e no julgamento antecipado do mérito, evidenciando o prejuízo processual decorrente da irregularidade do ato citatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória julgada procedente.

Tese firmada: "1. A citação realizada por WhatsApp sem observância das formalidades previstas na Resolução CNJ nº 354/2020 e na Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021 é nula por violação a normas jurídicas processuais. 2. A inobservância desses requisitos compromete a regularidade do processo e autoriza a rescisão da sentença transitada em julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 246, V; Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021, art. 2º; Resolução CNJ nº 354/2020, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AR 1014321-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 04.09.2025, DJE 10.09.2025.

(N.U 1030952-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Ademais, a determinação de id. 357658369, que autorizou a citação em nome da filha da recorrente com fundamento no Enunciado 5 do FONAJE, segundo o qual “a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”,

não pode ser interpretada de forma ampliativa para abranger citações realizadas por meios eletrônicos sem a devida comprovação de recebimento pela própria parte destinatária do ato citatório, em manifesta contrariedade as

determinações da Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021 deste tribunal.

A identificação do recebedor é requisito essencial para a validade da citação, seja ela realizada por correspondência, seja por meios eletrônicos.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRELIMINAR. EMBARGOS DO DEVEDOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. MÉRITO. CITAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DEVEDOR EM MÃOS DE TERCEIRA PESSOA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra sentença que, em sede de execução no Juizado Especial Cível, rejeitou alegações de nulidade de citação e de nulidade de bloqueio judicial, determinando o prosseguimento da execução com conversão da penhora em pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso inominado contra decisão proferida na fase de execução/cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a citação realizada em pessoa não identificada, em endereço divergente, é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR.O microssistema dos Juizados Especiais mantém disciplina própria para execução, admitindo embargos do devedor, sendo cabível recurso inominado contra decisão que os aprecia, conforme Enunciado 143 do FONAJE. A decisão que resolve embargos à execução, ainda que não encerre o processo, possui natureza de sentença para fins recursais, autorizando o manejo de recurso inominado em observância ao princípio da unirrecorribilidade. A fungibilidade recursal e a natureza de ordem pública das matérias alegadas permitem o recebimento de simples petição como embargos do devedor, desde que garantido o juízo. A citação válida exige identificação do recebedor e comprovação de vínculo com o citando quando realizada por terceiro, sendo excepcional a mitigação da citação pessoal. A ausência de identificação da pessoa que recebeu a citação, bem como a inexistência de prova de vínculo com o executado e a divergência entre o endereço da diligência e o comprovado nos autos, comprometem a validade do ato citatório. A irregularidade da citação configura nulidade absoluta, cognoscível de ofício, por violar garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: É cabível recurso inominado contra decisão que resolve embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, ainda que não encerre o processo, por força do Enunciado 143 do FONAJE. A ausência de identificação do recebedor e de comprovação de vínculo com o citando invalida a citação realizada por terceiro. A realização de citação em endereço não comprovadamente vinculado ao executado configura nulidade absoluta do ato. 4. A nulidade de citação, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício e implica o retorno dos autos para regular citação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 52, 53 e 55; CPC/2015, art. 248, § 4º; Lei nº 12.153/2009, arts. 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 143; TJMT, RI nº 1011281-44.2019.8.11.0015; TJMT, RI nº 0000472-11.2015.8.11.0093; TJMT, RI nº 1003192-37.2016.8.11.0015; TJMT, RI nº 1007023-56.2018.8.11.0037; TJSP, RAgI nº 0113504-24.2024.8.26.9061; TJMT, RI nº 1010427-56.2023.8.11.0000; TJGO, RI nº 51089524720168090051; TJPR, MS nº 0001636-53.2017.8.16.9000; TJPR, ED nº 00084844320248160001; TJRS, RAgI nº 52363755220228217000.

(N.U 1009858-78.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

A ausência de citação válida no presente caso não configura mera irregularidade formal, mas sim vício que compromete a própria existência da relação jurídica processual e viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. O prejuízo à recorrente é evidente, pois foi privada do direito de apresentar defesa no processo de conhecimento, resultando em revelia e, consequentemente, em sentença desfavorável, com posterior constrição patrimonial em sede de cumprimento de sentença.

Portanto, considerando que não houve citação válida da recorrente no processo de conhecimento, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença proferida sob revelia e dos atos executivos (cumprimento de sentença e penhora), com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com designação de audiência de conciliação.

Diante do reconhecimento da nulidade da citação, prejudicada está a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da citação e a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, determino a desconstituição da penhora e a liberação dos valores penhorados, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026